Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735107-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: S. L. A. B. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA RECORRIDO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. BEM DA UNIÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 507 E 508, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, nos moldes dos artigos 507 e 508. 2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 3. No caso em análise, restou comprovado que a impenhorabilidade do imóvel por constituir-se de bem de família já foi julgado assim como a alegação de que tratar-se-ia de bem da União. 4. Configurada a preclusão consumativa não cabe mais a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa ao princípio da preclusão, da coisa julgada e da segurança jurídica. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes pugnam pela reforma do acórdão, limitando-se a colacionar cópias de decisões e indicar o Código de Processo Civil como norma violada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto os recorrentes limitaram-se a mencionar genericamente a norma que entenderam violada, sem indicar objetivamente os dispositivos supostamente ofendidos. Assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial, é medida que se impõe, já que a alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza. Nesse sentido, confira-se AgInt no AgInt no AREsp 1579802/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030